Tribunal: TJDFT
Processo: 0711216-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JHON LENON KNIDEL, face à decisão proferida pela Vara Cível do Guará, que indeferiu a tutela de urgência, formulada no bojo da ação de revisão contratual, cumulada com consignação em pagamento, e ajuizada em desfavor de BANCO VOTORANTIM S/A. Na origem, o autor alegou que, em 20/09/2022, firmou contrato de financiamento para compra de um veículo no valor de R$29.750,00 (vinte e nove mil e setecentos e cinquenta reais), divididos em quarenta e oito parcelas mensais. Quitou as parcelas vencidas até 20/10/2022. Depois disso, encontrou dificuldades para continuar a adimplir a obrigação. Segundo o contrato, a taxa de juros seria de 2,11% ao mês, ou seja, seria superior à taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil. Haveria capitalização de juros de forma irregular, cobrança irregular de encargos das atividades do fornecedor e faria jus à revisão contratual. Requereu a consignação em pagamento da parcela que considerou incontroversa e formulou pedido de tutela de urgência para impedir o réu de cobrar as parcelas conforme as cláusulas questionadas, além de obstar sua inscrição em cadastro de inadimplentes. No mérito, a confirmação da liminar e a revisão contratual para modificar as taxas de juros, conforme o demonstrativo anexo à petição inicial. A tutela de urgência foi indeferida, sob o fundamento de que não estariam ausentes os requisitos de probabilidade do direito e risco de dano grave. Nas razões do agravo de instrumento, o suplicante repristinou os termos da petição inicial e requereu a antecipação de tutela recursal para “determinar a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Requerente/Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. • A MANUTENÇÃO da Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. - Receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito.” (ID. 45071436 - Págs. 1/14). Preparo regular sob ID 45071437. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação de tutela recursal em agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu idêntica providência. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “JHON LENON KNIDEL exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A., mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter revisão contratual, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência nos seguintes termos: "O bom senso de deferir concessão do PEDIDO LIMINAR para determinar que o Réu a cessar as cobranças dos pagamentos, bem como a determinação de imediata exclusão do cadastro de inadimplentes, e deferir manutenção e posse do objeto da lide à parte Autora, ALTERNATIVAMENTE, para inibir a mora, caso este Juízo entenda que a consignação em pagamento no valor ofertado não seja suficiente para afastar a mora, REQUER, decisão que seja aflorada decisão neste sentido, dando a oportunidade em que a parte Autora consigne o valor INTEGRAL da prestação, afastando todos efeitos da mora" (ID: 144830346, p. 17). Em síntese, a parte autora ter celebrado negócio jurídico com a parte ré, referente a cédula de crédito bancário tendo por garantia fiduciária veículo automotor; sustenta a abusividade e ilegalidade das cláusulas contratuais, no que pertine à capitalização diária/mensal de juros, à taxa contratual superior à média do mercado, à ocultação de comissão de permanência e também às despesas de cobrança, razão pela qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos de ID: 144830347 a ID: 144830355, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, não estou convencido, de modo algum, da probabilidade do direito subjetivo alegado. Com efeito, extrai-se do vínculo jurídico que instrui a demanda a expressa previsão de capitalização de juros (ID: 144830351, p. 1, item "F.4"), bem como a ausência de cumulação indevida de quaisquer encargos de inadimplemento (juros remuneratórios, juros moratórios e multa moratória) com comissão de permanência. Diante disso, não vislumbro quaisquer elementos de convicção aptos a evidenciar qualquer abusividade praticada pela instituição financeira ré, devendo ser observado o ato volitivo das partes na celebração do negócio jurídico objeto da demanda, em respeito ao pact sunt servanda. Não obstante isso, cumpre ressaltar que a tutela consignatória não se subsume a qualquer das hipóteses legais (art. 335, inciso I a V, do CC/2002), haja vista a expressa previsão contratual de valores, prestações e juros incidentes na operação financeira em comento. Confira-se, nesse o sentido, o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA IMPEDIR INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. CONSIGNAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ajuizamento de ação revisional de contrato, com discussão acerca da ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais, não tem o condão de desconstituir a mora e demanda um maior aprofundamento na seara das provas, debate a ser realizado na fase processual própria, com a instauração do contraditório. 2. Não se extraindo dos autos a plausibilidade do direito afirmado pelo agravante, correta a decisão que nega a antecipação dos efeitos da tutela invocada em ação de revisão contratual para evitar a inclusão no cadastro de inadimplentes, a manutenção na posse do veículo e a consignação de valores incontroversos. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1406105, 07315905020218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante as razões expostas, indefiro integralmente a tutela provisória de urgência.” Os embargos de declaração opostos em face à decisão agravada foram rejeitados (ID 151156814 na origem). A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Ao exame dos fundamentos deduzidos pelo autor e documentação anexa aos autos, não se vislumbra a plausibilidade do direito, para fim de concessão da liminar. O agravante sustentou haver pago apenas uma parcela de seu empréstimo em excesso, em decorrência da aplicação equivocada da taxa de juros contratada. Em defesa de sua tese, apresentou planilha de cálculos elaborada por profissional de sua escolha e não submetida ao contraditório. Com efeito, neste juízo prelibatório, não se vislumbra a necessária plausibilidade do direito, uma vez que a matéria em debate não prescinde da produção de provas, sujeita primeiramente ao contraditório e ampla defesa. Ademais, não se divisa risco ao resultado útil do processo, uma vez que a controvérsia quanto ao valor da parcela que o requerente entende como correta e aquela que alega ser cobrada é de pouco mais de sete reais, mediante a aplicação dos juros contratados, como narrado pelo próprio agravante na sua petição inicial: “Percebe-se que, se aplicável o caso em concreto, a prestação da parte Autora deveria ser de apenas R$ 1.048,77 (mil e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos), enquanto está sendo cobrado R$1.055,92 (um mil e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos).” (ID 144830346). Dessa forma, vê-se que o valor não deve comprometer gravemente a renda do recorrente, de sorte que na eventual procedência do pedido, os valores cobrados a maior poderão ser compensados nas parcelas a vencer. A revisão da taxa de juros e aplicação em percentual inferior ao contratado demanda dilação probatória, também sujeita ao contraditório e ampla defesa. Além disso, quanto aos demais encargos, na planilha juntada não restou claro, a primo ictu oculi, como se chegou aos valores e percentuais apontados, bem como o critério utilizado para encontrar a taxa média de juros, principalmente considerando que as cobranças, no modo previsto no contrato, seriam praxes reiteradas dos bancos, referendadas pela jurisprudência em casos similares. Não bastasse, carece o feito da demonstração os motivos que impediram o recorrente de arcar com as parcelas contratadas, especialmente porque quitou apenas uma das 48 ajustadas. Nos termos da Súmula n. 380 do STJ, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”, razão pela qual não se pode obstar a restrição cadastral nos moldes pretendidos no agravo. Somado a isso, a pacífica jurisprudência daquela corte superior no sentido de que a suspensão dos efeitos da mora contratual pela vida da tutela de urgência exige: a) a propositura de ação contestando o valor total ou parcial da dívida; b) a demonstração inequívoca de cobrança indevida de encargos ou parcela da dívida respaldada em jurisprudência de tribunal superior (STJ ou STF); e c) o depósito em juízo da parcela incontroversa (AgRg no AREsp 505834 / RS). Por fim, as decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46